Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-85.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011427-85.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIRE NEVES DA SILVA DA GUIA - CPF: 885.184.181-00 (EMBARGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO - CPF: 482.741.271-53 (EMBARGADO), R. M. DA COSTA NUNES LTDA - CNPJ: 29.542.381/0001-12 (EMBARGANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que afastou a tese de culpa concorrente da vítima em acidente de trânsito. A embargante aponta omissão na análise das fotografias constantes no laudo de necropsia, as quais confirmariam o uso inadequado do capacete pela vítima, situação que teria sido determinante para o óbito e impactaria a fixação do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se a Câmara foi omissa ao não considerar, expressamente, as fotografias do laudo de necropsia como elemento de prova para o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e eventual redução do valor da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

A questão da culpa concorrente foi expressamente apreciada pelo Colegiado e afastada com amparo na não comprovação inequívoca de que o capacete estava mal colocado, sendo também ressaltado que nem mesmo o laudo pericial indicou essa circunstância de forma categórica.

A causa decisiva da colisão foi a conduta do motorista do caminhão da ré, que avançou sobre a pista preferencial da motocicleta, sendo irrelevante a arguição de eventual uso inadequado do instrumento de segurança pela vítima.

A embargante busca rediscutir o mérito da lide, o que não se coaduna com a finalidade desta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, salvo nas hipóteses em que a modificação do julgamento decorra da correção de vício.

A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta expressamente a questão controvertida, ainda que não cite todos os elementos probatórios individualmente.

A ausência de prova inequívoca da culpa concorrente afasta a pretensão de redução do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe 29-3-2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação dos ora embargados (autores) para majorar o valor da indenização por danos morais provenientes de acidente de trânsito que resultou na morte do seu filho.

A embargante aponta
omissão
da Câmara ao desconsiderar prova essencial para a solução do litígio, especialmente as
fotos do laudo de necropsia
, as quais indicam que o corte na cabeça da vítima decorreu

da ausência ou do uso inadequado do capacete no momento da colisão.

Argumenta que esse fato foi amplamente debatido na contestação, nas razões finais e nas contrarrazões, mas não foi levado em conta no julgamento.

Afirma que, caso referido equipamento de segurança estivesse devidamente afixado, as lesões poderiam ter sido minimizadas ou até evitadas, o que reforça a tese de
culpa concorrente.

Ressalta que os ferimentos leves sofridos pela condutora da moto, sem risco de morte, evidenciam que o fato de a vítima não estar com o capacete foi determinante para o óbito.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão, reconhecendo-se a
culpa concorrente, com a consequente revisão do aresto para reduzir ou excluir a
indenização fixada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta
omissão
no julgado quanto à análise da prova essencial à correta solução da lide, consistente nas
fotografias do laudo de necropsia
, as quais demonstrariam que a vítima não fazia uso adequado do capacete no momento do acidente, situação que reforçaria a tese de
culpa concorrente
e impactaria diretamente a fixação do montante indenizatório.

No entanto, o Tribunal apreciou devidamente a matéria e afastou a hipótese de

responsabilidade compartilhada em virtude da não apresentação de prova inequívoca
de que o capacete estivesse mal colocado.

Além disso, ressaltou que nem mesmo o laudo pericial indicou essa circunstância de forma categórica.

Destacou também
que a causa determinante do acidente
foi a conduta do motorista do caminhão da ré, que avançou sobre a pista preferencial da motocicleta, o que torna irrelevante a alegação da embargante de eventual uso inadequado do referido instrumento de segurança pela vítima.

Portanto, fica clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito de matéria já decidida por via inadequada (art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025